Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004330-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (AGRAVANTE), DEODATO MENK CINTRA - CPF: 609.541.328-15 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA - CPF: 130.856.638-78 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PERÍCIA AGRONÔMICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – FIXAÇÃO CONFORME A COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DETERMINAÇÃO ORIUNDA DO RAC Nº. 0001457-30.2015.8.11.0044 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Magistrado a quo agiu com acerto, pois, quando da fixação dos honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto que, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº. 0001457-30.2015.8.11.0044, este
foi provido, monocraticamente, para reconhecer o cerceamento de defesa ante a não realização da prova técnica pericial sobre área litigiosa, e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que reabra a instrução processual, requisitando do INCRA a cópia integral do Processo Administrativo nº 54240.004251/2006-63.

Ainda restou determinado que fosse designada perícia com a finalidade verificar a localização do bem em confronto com o memorial descritivo contratual e informações do INCRA, limites da posse, sobreposição de área e eventual impossibilidade de regularização, bem como delimitar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo Apelante (art. 1.219 do CC/02).

Desse modo, nada impede que se faça a perícia total, inclusive assemelha-se à aplicação da Teoria de Produção Antecipada de Prova.

Conclui-se, portanto, que, como
se tratam de duas perícias, os honorários serão integrais.

Com base nessas considerações, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por DIEGO DA SILVA ABEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS nº 0001457-30.2015.8.11.0044, movida em seu desfavor por MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA e DEODATO MENK CINTRA, que
indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologou o valor proposto de R$ 29.980,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta reais), parcelados em 05 (cinco) vezes no montante razoável sugerido pelo perito.

Em suas razões, sustenta que o trabalho será construído em duas etapas, sendo a primeira consistente na análise documental e topográfica, de modo que tendo a perícia chegado a conclusão definitiva, apenas com a análise dos respectivos sistemas de trabalho na 1ª ETAPA, não será necessário, a princípio, a continuidade da 2ª ETAPA, a qual se limita a visita in loco para esclarecer as condições da propriedade em relação à sua posição, valor de mercado, benfeitorias e outros afins.

Assevera que, estando incerta a necessidade da 2ª Etapa pericial, não se justifica pagar integralmente os trabalhos, cujo objeto de análise até então não fora realizado, sendo necessário que, ao menos, seja cobrado, para início dos trabalhos, o que compreende à 1ª ETAPA, havendo a devida complementação caso necessária a 2ª ETAPA.

Defende que o início, desenvolvimento e conclusão do exame pericial dependem da prévia análise da cópia integral do Processo Administrativo nº 54240.004251/2006-63, vez que a autarquia federal fez a análise da pretensão de regularização fundiária sobre a área objeto de perícia e identificou que o imóvel objeto desse litígio se sobrepõe à área denominada ‘Fazenda Agrochapada’.

Assim, pugna pela concessão da tutela recursal de efeito suspensivo e, no mérito,
pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão e determinar a redução dos honorários periciais à metade do valor estipulado na manifestação ID 120443532, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade no caso concreto, dada a natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do laudo pericial, no que condiz tão somente à 1ª ETAPA, por ora.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 205035675).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 206063721).

Contraminuta da agravada (ID 204890696).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, ajuizada por DEODATO MECK CINTRA e MARIA LUIZA ANTUNES DIAS CINTRA em face de DIEGO DA SILVA ABEL, alegando que, em 23/06/201, as partes celebraram um contrato particular de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Caribe, com 2.189,81ha, localizado em Paranatinga/MT, prometendo o requerido comprar a propriedade mediante o pagamento de 132.000 sacas de soja, equivalente, à época, a R$ 7.260.000,00 (sete milhões duzentos e sessenta mil reais).

Contudo, o Requerido não depositou a soja, ausentando-se furtivamente, o que assegurou aos Autores o direito de rescindir o contrato e ser reintegrado imediatamente na posse do imóvel.

Assim, ajuizaram a demanda requerendo a procedência dos pedidos, para declarar a rescisão do contrato, tornando definitiva a liminar de reintegração, bem como condenar o Réu a indenizar os requerentes pelas perdas e danos.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato, reintegrar o autores na posse da área em discussão, decretar a perda do sinal; condenar a parte Ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor da causa.

Interposto Recurso de Apelação, este foi provido, monocraticamente, para reconhecer o cerceamento de defesa ante a não realização da prova técnica pericial sobre área litigiosa, e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem a fim de que reabra a instrução processual, requisitando do INCRA a cópia integral do Processo Administrativo nº 54240.004251/2006-63 e designando perícia com a finalidade verificar a localização do bem em confronto com o memorial descritivo contratual e informações do INCRA, limites da posse, sobreposição de área e eventual impossibilidade de regularização, bem como delimitar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo Apelante (CC/02, art. 1219)

Com o retorno dos autos à instância singela, o Juiz a quo nomeou o IBEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS CIENTÍFICOS (AGRO) para a realização da perícia na área litigiosa às expensas da parte Requerida

Ainda determinou a expedição de ofício ao INCRA solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, cópia integral do Processo Administrativo nº 54240.004251/2006-63.

O Sr. Perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

A parte Requerida apresentou impugnação aos honorários, alegando que o valor é alto porque a aceitação manifestada pelo IBEC está adstrita ao simples exame documental, sem deslocamento ao local da propriedade e exames da posse, limites e benfeitorias.

Tendo em vista a irresignação das partes quanto aos procedimentos técnicos propostos na petição de aceite, o Sr. Perito reformulou a metodologia e ampliou os métodos necessários para atender a presente demanda, organizando estes em duas etapas distintas, sendo a 1ª CONSTATATIVA TOPOGRÁFICA e a 2ª PERÍCIA AVALIATÓRIA.

Sendo assim, requereu a readequação dos honorários periciais, para a importância de R$ 39.980,00 (trinta e nove mil e novecentos e oitenta reais).

A parte autora se manifestou requisitando que seja determinado ao perito que efetue a medição total da área, bem como o levantamento e sua localização em confronto ao memorial descritivo anexo ao contrato pelo receptor GNSS para melhor verificação de possível sobreposição.

Por sua vez, o requerido impugnou novamente os métodos informados pela empresa nomeada, alegou que esta não se manifestou sobre todos os pontos da perícia, tampouco apresentou nome do responsável pela perícia e, ainda, impugnou os honorários propostos.

Após isso, a parte autora pleiteou pela delimitação dos pontos da perícia alegando ser desnecessário que o perito se manifeste sobre a possível regularidade da propriedade, eis que o processo 54240.004251/2006-63 versava apenas sobre a certificação do georreferenciamento.

Visando o compromisso pétreo com a prestação jurisdicional e colaborando de pronto com o Juízo e buscando atender plenamente a prestação jurisdicional, o Sr. Perito propôs, em caráter excepcional, a redução dos honorários propostos para a importância de R$ 29.980,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta reais), com a possibilidade de parcelamento em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), através de depósito judicial.

Contudo, o requerido se insurgiu quanto aos honorários periciais, pugnando pela sua redução.

Ao analisar a questão, o Magistrado singular entendeu que os honorários propostos encontram-se em consonância com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, a qualificação do profissional, do perito nomeado, e o valor da causa, de modo que motivo não há para minorá-los além do que já foi reduzido.

Assim, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, bem como de nomeação de outro profissional para a realização dos trabalhos e, por consequência, homologou os honorários periciais em R$ 29.980,00 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta reais), parcelados em 05 (cinco) vezes no montante razoável sugerido pelo perito.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma do decisum a fim de reduzir os honorários periciais à metade do valor estipulado na manifestação ID 120443532, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade no caso concreto, dada a natureza, a complexidade e o tempo demandado para a realização do laudo pericial, no que condiz tão somente à 1ª ETAPA, por ora.

Pois bem.

Na fixação da verba honorária do perito deve-se levar em conta o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do expert, afinando-se com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, em capítulo concernente à prova pericial, trazem lições importantes para o mais justo desate da questão:

“O CPC não estabelece um procedimento para fixação dos honorários periciais. Na prática forense, observa-se que esse arbitramento se dá previamente, antes mesmo da nomeação do perito. Requerida a prova pericial, antes de mais nada, o juiz deve consultar o especialista de sua confiança para que ofereça uma proposta de honorários periciais - levando em conta a complexidade e o objeto da perícia. As partes serão ouvidas. Concordando, prevalece o valor sugerido pelo perito; discordando, uma delas que seja, cabe ao juiz estipular um valor razoável, que atenda minimamente aos interesses de todos os envolvidos - partes e perito.” (6. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, v. 2, p. 258).

O perito é um auxiliar da justiça de confiança do juiz. Os seus honorários devem ser arbitrados de forma que obedeçam aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo também guardar relação com a complexidade da causa.

No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente, o perito, de fato, logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo.

Apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos a serem realizados, discriminando pormenorizadamente as etapas que deverão ser realizadas para a elaboração do laudo.

No caso, a meu ver, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, quando da fixação dos honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto que, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº. 0001457-30.2015.8.11.0044, este
foi provido, monocraticamente, para reconhecer o cerceamento de defesa ante a não realização da prova técnica pericial sobre área litigiosa, e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que reabra a instrução processual, requisitando do INCRA a cópia integral do Processo Administrativo nº 54240.004251/2006-63.

Ainda restou determinado que fosse designada perícia com a finalidade verificar a localização do bem em confronto com o memorial descritivo contratual e informações do INCRA, limites da posse, sobreposição de área e eventual impossibilidade de regularização, bem como delimitar as benfeitorias realizadas no imóvel pelo Apelante (art. 1.219 do CC/02).

Desse modo, nada impede que se faça a perícia total, inclusive assemelha-se à aplicação da Teoria de Produção Antecipada de Prova.

Conclui-se, portanto, que, como
se tratam de duas perícias, os honorários serão integrais.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: ?(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)? (1ª Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada ?hora técnica? entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-DF 0723890-23.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS EM BRUMADINHO - PERÍCIA DE ENGENHARIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE, NATUREZA E COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. I - Os honorários periciais devem ser fixados pelo juiz de modo que não seja conferido à parte um ônus insuportável, que poderá impedir seu direito à produção da prova, muitas vezes indispensável à solução da lide. II - Nesse diapasão, o valor dos honorários periciais deve estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de levar em consideração a natureza, complexidade e tempo exigido para a realização da perícia.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento: 2360495-60.2023.8.13.0000, Relator: Des. Nicolau Lupianhes Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/02/2024, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 06/02/2024)

Com base nessas considerações, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024